Tribunal: CARF
Processo: 10880.660939/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.660939/2012-65
RESOLUÇÃO
3102-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar de forma fidedigna os fatos e questões controvertidas, adota-se
integralmente o relatório constante do Acórdão Recorrido, o qual passa a integrar a presente
decisão para todos os fins:
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660939/2012-65
2
Trata-se
de
Manifestação
de
Inconformidade
contra
Despacho
Decisório(DD), à folha 323, emitido em 03/01/2013, que reconheceu parcialmente
o crédito tributário pleiteado no Perdcomp sob no 19567.90068.231112.1.5.17-
4872, transmitido em 23/11/2012, por meio do qual a Interessada solicita o
ressarcimento do montante de R$1.403.537,00, originado do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA),
instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no
12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011, apurado no 4o
trimestre de 2011.
Na apreciação do pleito, Autoridade Fiscal manifestou-se conjuntamente
pelo deferimento parcial do pedido de ressarcimento, no valor de
R$1.125.919,52, e pela homologação parcial do pedido de compensação a ele
vinculado.
Consta do referido DD que o não reconhecimento de parte do crédito devese às
seguintes inconsistências:
-Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta; e
-Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
Cientificada da decisão, em 15/02/2013, a Interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, o que segue:
Esclarece, inicialmente, que a maior parte de sua produção de ferro-níquel
é destinada ao mercado externo, sendo, portanto, objeto de exportação. E que
todas as operações de venda de ferro-níquel para o exterior têm seus preços
definidos em dólares norteamericanos atrelados à cotação do níquel na Bolsa de
Metais de Londres. Ou seja, o preço de cada lote exportado é calculado com base
na média mensal das cotações diárias do níquel na LME durante o mês de
embarque do produto, sendo o preço final exportado em determinado mês
apurado após o embarque das mercadorias.
No que se refere às inconsistências apuradas, apresenta as seguintes
alegações:
a) Regularidade dos créditos glosados em decorrência da suposta falta de
vinculação entre RE e DE.
Diz que a desvinculação do RE com o DE decorre de simples erro de
digitação, porquanto informou equivocadamente o número do RE 11/5413660-
0010 (que corresponde as notas fiscais em questão), quando o número correto
seria 11/5413166-0010.
Frisa, todavia, que a mera alteração do número do RE permitirá ao Fiscal
verificar a regularidade do crédito pleiteado. A fim de reforçar o exposto, junta
aos autos cópias das notas fiscais 4626 e 4628, bem como cópias do RE no
11/5413166-0010 e da DE no 2111405497/6. (Doc. 6)
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660939/2012-65
3
b) Regularidade dos créditos glosados em decorrência da suposta falta de
vinculação entre notas fiscais e DE
Narra que o preço do ferro-níquel exportado é definido com base na média
mensal, em dólar, e que referido índice somente é conhecido ao final do mês do
embarque. Da mesma forma, não há como prever qual será a cotação do dólar no
momento do embarque. Isso implica dizer que o efetivo preço da mercadoria,
cotada em moeda estrangeira, somente será conhecido em momento posterior
ao seu embarque.
Por outro lado, a legislação em vigor determina que a mercadoria somente
poderá deixar o estabelecimento produtor após a emissão da nota fiscal. O
embarque da mercadoria para exportação, mais uma vez, somente é possível
após a emissão de DE, que, por sua vez, deve conter informações relativas à RE.
Esclarece que tanto a DE quanto a RE contêm indicação do preço em moeda
estrangeira que, como vimos, provisória, pois o preço final da mercadoria é fixado
após o seu embarque. Que as cotações do níquel na LME relativas aos meses
anteriores permitem estimar o valor provisório do metal no mês do embarque.
Ou seja, as notas fiscais complementares compõem, juntamente com aquelas
inicialmente emitidas, o preço final do produto e, portanto, a receita de
exportação beneficiada pelo Reintegra. Sendo exatamente este o valor que foi
considerado para cálculo do benefício a que faz jus no âmbito do Reintegra.
Diz, ainda, que é com base nas referidas notas fiscais complementares que
ajusta as informações dos RE ́s, a fim de que passem a contemplar o valor final da
mercadoria em dólares. Todavia, em relação à DE, por um lapso operacional,
deixou de providenciar a sua devida retificação.
Frisa que a ausência de retificação da DE, para que ela passe a contemplar
os ajustes no preço do ferro-niquel, em nada muda a natureza das receitas
correspondentes. Continuam sendo, indiscutivelmente, receitas de exportação.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/FNS, adotando como premissas basilares a impossibilidade de
retificação do PER/DCOMP e da Declaração de Compensação, bem como a persistência de
inconsistência entre o Registro de Exportação (RE) e a Declaração de Exportação (DE) — uma vez
que a contribuinte não promoveu a retificação da Declaração de Exportação nos termos da
legislação aplicável — julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da empresa ora
Recorrente – acórdão sem ementa (Portaria RFB no 2.724/2017).
Irresignada com o não reconhecimento do crédito apurado, a Recorrente interpôs
recurso voluntário, por meio do qual busca a reforma do decisum, sustentando, em síntese, que
juntou provas de que houve mero erro na indicação da Declaração de Exportação no PER/DCOMP
em relação às notas fiscais no 4.626 e 4.628 (inconsistência L).
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660939/2012-65
4
Reitera, ainda, que a inconsistência M decorre do fato de as notas fiscais glosadas
serem notas fiscais complementares de preço, as quais não foram inseridas na Declaração de
Exportação em razão de ausência de retificação, providência que foi adotada apenas em relação
ao Registro de Exportação.
Com base nesses fatos, a recorrente busca, como fundamento central, a superação
de erros formais, a fim de que seja reconhecido o crédito apurado
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário, além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Consoante relatado, trata-se de pedido de ressarcimento cumulado com pedido de
compensação de crédito apurado no âmbito do Regime Reintegra, referente ao 4o trimestre de
2011, no qual parte do crédito não foi reconhecida em razão das inconsistências L (Registro de
Exportação não vinculado à Declaração de Exportação) e M (Nota Fiscal não relacionada à
Declaração de Exportação – exportação direta).
Da análise da decisão de primeira instância, extrai-se que a razão de decidir está
firmada na impossibilidade de retificação do PER/DCOMP, bem como a persistência de
inconsistência entre o Registro de Exportação (RE) e a Declaração de Exportação (DE) — uma vez
que a contribuinte não promoveu a retificação da Declaração de Exportação nos termos da
legislação aplicável.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a recorrente esclareceu que as
inconsistências decorreram: (i) de erro de digitação no número do Registro de Exportação,
informado como 5413166-001, quando o correto seria 5413660-001; e (ii) da ausência de
retificação da Declaração de Exportação para inclusão das notas fiscais complementares de preço.
Em consequência, o sistema, ao emitir o despacho decisório, não identificou as referidas notas
fiscais complementares.
Em ambos os casos, a recorrente apresentou provas ainda na fase de manifestação
de inconformidade, tais provas, contudo, não foram objeto de apreciação pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que se limitou a fundamentar sua decisão exclusivamente na
impossibilidade de retificação do PER/DCOMP
Traz-se a cabo, a título exemplificativo da inconsistência M, documentação relativa
à Nota Fiscal no 4.744:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660939/2012-65
5

Analisando o arcabouço probatório, entende-se que o processo não se encontra
maduro para julgamento, sendo necessária a manifestação da Unidade de Origem acerca dos fatos
narrados pela recorrente e das provas por ela apresentadas, as quais, em juízo preliminar, indicam
a ocorrência de equívocos formais no preenchimento das informações.
Tais equívocos, contudo, não se mostram, em tese, insuperáveis, podendo ser
adequadamente apreciados e saneados pela autoridade fiscal, à luz do princípio da verdade
material, que impõe à Administração o dever de buscar a efetiva realidade dos fatos, e do
princípio do formalismo moderado, segundo o qual as exigências formais do procedimento não
devem prevalecer quando não comprometem a substância do direito material nem impedem a
correta apuração dos fatos.
Ante o exposto, em homenagem ao princípio da verdade material e considerando a
ausência de análise, pelo juízo a quo, das provas apresentadas, as quais podem ser aptas a
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660939/2012-65
6
demonstrar a higidez do crédito apurado pela Recorrente, converto o julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem proceda à apreciação das provas constantes dos autos, à luz dos
critérios aplicáveis ao Regime Reintegra, a fim de que:
1) Informe se as notas fiscais de exportação e as respectivas notas fiscais
complementares apresentadas pela Recorrente correspondem às operações de
exportação efetivamente realizadas no período de apuração;
2) Informe se os Registros de Exportação (REs) e as Declarações de Exportação
(DEs) juntados aos autos permitem identificar, de forma inequívoca, a
vinculação com as notas fiscais de exportação e as notas fiscais complementares
apresentadas pela Recorrente;
3) Confirme se a documentação apresentada pela Recorrente é suficiente para
comprovar a correção dos valores informados e a legitimidade do crédito de
Reintegra
pleiteado,
independentemente
das
inconsistências
formais
inicialmente constatadas no PER/DCOMP e no Registro de Exportação (RE);
4) Considerando as provas constantes dos autos, confirme se é possível aferir a
higidez do crédito apurado pela Recorrente, informando, se for o caso, novo
valor do crédito apurado;
5) Caso necessário, intime-se a Recorrente para prestar esclarecimentos adicionais
e apresentar documentação complementar indispensável à realização dos
trabalhos fiscais;
6) Ao final dos trabalhos, elabore-se laudo conclusivo de diligência, dando-se vista
à Recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem
apresentação de manifestação, retornem os autos ao Colegiado para conclusão
do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 970
DF CARF MF
Original